Tribunal: TJSP
Processo: 2072396-67.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Comercial
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Agravo. Penhora. Incidência sobre cotas de empresa unipessoal. Possibilidade. Entendimento do Eg. STJ sobre o tema. Não encontrados outros bens substanciais na preferência trazida pelo artigo 835 do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.